Tribunal: TJES
Processo: 0002198-39.2013.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002198-39.2013.8.08.0007
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JAIME FERREIRA FEITOSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JAIME FERREIRA FEITOSA

em face da Sentença
proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu (fls. 189/191), que o pronunciou quanto aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. II e IV do Código Penal) e de emprego de artefato explosivo ou incendiário (art. 16, parágrafo único, inc. III da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões de fls. 199/213, pretende a impronúncia quanto ao crime conexo e a exclusão da qualificadora de motivo fútil no que tange ao crime de homicídio.

Contrarrazões (fls. 334/341).

Juízo de retratação negativo (fl. 219).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (id. 2678416).

No que tange à petição de sustentação oral por videoconferência (id. 2709913), não vislumbro que a situação apresentada pelo patrono justifique aplicar a exceção de sessão na modalidade presencial, eis que não demonstrou razões que impeçam sua locomoção para participar do ato.

Eis o que tenho a relatar.

I
nclua-se em pauta.

Vitória, 28 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JAIME FERREIRA FEITOSA

em face da Sentença
proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu (fls. 189/191), que o pronunciou quanto aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. II e IV do Código Penal) e de emprego de artefato explosivo ou incendiário (art. 16, parágrafo único, inc. III da Lei nº 10.826/03).

A defesa pretende a impronúncia do réu pelo crime conexo e a exclusão da qualificadora de motivo fútil em relação ao crime de homicídio.

Preambularmente, importante ressaltar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, tanto em relação ao crime doloso contra a vida, quanto ao crime conexo, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

“(...) O julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Jurisprudência STJ. Afinal, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem à sua competência constitucional, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. (...)” (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 047190000779, Relatora Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe: 7.4.2022 – destaquei).

Cumpre salientar, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

Em análise à decisão recorrida, esta se restringiu a apontar a existência de provas da materialidade de ocorrência de uma explosão na casa da vítima Cenimara de Freitas e, na sequência, de seu homicídio, indicando indícios da autoria vez que ambos os fatos teriam sido imputados ao réu Jaime Ferreira Feitosa por algumas das testemunhas ouvidas.

Indicou, ainda, a existência da versão do réu, apoiada no relato de outras testemunhas, no sentido de que não teria sido o autor o responsável pelos fatos descritos na denúncia. Porém, resguardou a análise do mérito aos jurados.

Diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de prova da materialidade e de indícios mínimos da autoria delitiva, na medida em que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado.

Além disso, qualquer dúvida acerca da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia e a participação do agente deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

No que concerne às qualificadoras, também aplicável o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que “
somente devem ser excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras m
anifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal ressaltada na sentença aponta que o crime teria sido praticado em virtude do réu não aceitar o fim do relacionamento com a vítima e que os tiros teriam sido desferidos nas suas costas, não tendo chance de se defender. Assim, há elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –CRIME CONEXO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

Somente devem ser excluídas da
sentença de pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.